Tribunal: STF
Processo: ARE 1373848
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). CONTAGEM RECÍPROCA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. PRETENÇÃO À DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Edilson Barbosa dos Santos. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, defende a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24-G do Decreto-Lei nº 667/69, incluído pelo art. 25 da Lei nº 13.954/19. Alega dissociadas do regramento constitucional as restrições acrescidas pelos dispositivos indicados. quanto aos critérios para averbação e contagem recíproca do tempo de contribuição entre os regimes público e privado de previdência social. Aparelhado o recurso na violação do art. 201, § 9º-A, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença que julgou procedentes os pedidos de averbação de tempo de serviço prestado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como da contagem recíproca do tempo de contribuição decorrente da atividade na administração pública (Regime Próprio de Previdência - RPPS) com o da atividade privada (RGPS). Entendeu, ainda, ausente o interesse recursal na análise do pedido de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24-G, do Decreto Lei nº 667/1969, incluído pelo art. 25 da Lei nº 13.954/2019, ao fundamento de que prescindível ao deslinde da controvérsia. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. CONTAGEM DE TEMPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO RGPS, ASSEGURANDO A CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (RPPS) E NA ATIVIDADE PRIVADA (RGPS). PRETENSÃO ACOLHIDA, SEM A DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24-G DO DECRETO LEI N. 667/69, INCLUÍDO PELO ART. 25 DA LEI N. 13.954/19. INCONSTITUCIONALIDADE INVOCADA QUE NÃO SE APRESENTA COMO QUESTÃO PREJUDICIAL AO DESLINDE DO PROCESSO E JULGAMENTO DA CAUSA, NÃO É CONDIÇÃO PARA A SOLUÇÃO DA PRETENSÃO POSTA E ACOLHIDA, COM DIREITO RECONHECIDO, NÃO TENDO, PORTANTO, CARÁTER PREJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO. AUSENTE O BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável (lei processual), decidiu ausente o interesse recursal, já reconhecido o direito pleiteado. Tal entendimento não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pretensão do recorrente foi acolhida pelo tribunal de origem. 4. Ausência de necessidade/utilidade do provimento recursal. Configuração da falta de interesse em recorrer. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 663941 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.5.2012).



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISITOS. PRAZO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 766347 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE – NÃO PODE A PARTE VENCEDORA SE BENEFICIAR DE RECURSO INCABÍVEL POR AUSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 945151 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 29.8.2016).



    Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Colho precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRAMITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1202136 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora